Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727955-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cleonice Rodrigues de Almeida Gomes em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, homologara o valor apontada na planilhaque apresentara, determinando a expedição de precatório para pagamento do crédito principal e requisição de pequeno valor para adimplemento do correspondente aos honorários de sucumbência, condicionando o levantamento dos valores, todavia, ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a determinação de prosseguimento do executivo, autorizando-se o imediato levantamento dos valores referentes ao crédito exequendo, após as expedições dos correlatos requisitórios, afastando-se a condição fixada consistente em se aguardar o trânsito em julgado da aludida ação rescisória, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara cumprimento de sentença com fundamento na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo título executivo transitara em julgado em 22/06/2024, reconhecendo o direito à última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Pontificara que, embora o Distrito Federal tenha aviado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando prejudicialidade externa em virtude da propositura da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não lograra, naquele processo, obter tutela provisória para suspender os efeitos da decisão exequenda. Verberara que, conquanto não deferida liminar na aludida ação rescisória, o Juízo de origem determinara a expedição da requisição de pequeno valor (RPV), condicionando, todavia, o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da aludida ação, sob o argumento de cautela judicial. Aduzira que o condicionamento fixado não encontra respaldo legal, porquanto o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que a propositura de ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorrera no caso concreto. Sustentara que a decisão agravada, ao impor restrição não autorizada pela legislação processual, afrontara os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cleonice Rodrigues de Almeida Gomes em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, homologara o valor apontada na planilha .que apresentara, determinando a expedição de precatório para pagamento do crédito principal e requisição de pequeno valor para adimplemento do correspondente aos honorários de sucumbência, condicionando o levantamento dos valores, todavia, ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a determinação de prosseguimento do executivo, autorizando-se o imediato levantamento dos valores referentes ao crédito exequendo, após as expedições dos correlatos requisitórios, afastando-se a condição fixada consistente em se aguardar o trânsito em julgado da aludida ação rescisória, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Apreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se assegurar o imediato levantamento de valores a serem depositados em favor da agravante antes de ultimado o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, defronte a decisão exarada no bojo do cumprimento de sentença por ela manejado, que, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, ora agravado, dentre outras resoluções, condicionara o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório à preclusão máxima do que sobejar decidido no bojo da aludida ação rescisória. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que, conforme pontuado, a agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente ao implemento na remuneração dos substituídos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE/DF) do reajuste previsto na Lei distrital n. 5.106/2013. O agravado, regularmente intimado, formulara impugnação suscitando, dentre outras defesas, a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, dada a prejudicialidade externa derivada do aviamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Conquanto a insurgência formulada pelo agravado tenha sido rejeitada, restando homologada a planilha de cálculos apresentada pela agravante, o Juízo de origem condicionara o levantamento de quaisquer valores pela agravante e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Imperioso pontuar que, no bojo da referida ação rescisória, distribuída à relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, fora postulada a concessão de medida liminar a fim de obstar o processamento dos cumprimentos individuais de sentença oriundos do título judicial em execução, a qual restara indeferida sob o fundamento de que não sobressaíra a probabilidade do direito alegado. Confira-se, por pertinente, o teor da decisão agravada, verbis[2]: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC (Id 231933621). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 234186326. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, ‘a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos. Por fim, o exequente desconsiderou o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento que o(a) servidor(a) se encontra, de acordo com a Lei no 5.106/2013, Art. 15, inciso III. O cálculo do ATS foi realizado sobre o vencimento errado, além dos reflexos de férias e 13o’. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, ao que merecem acolhimento neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: ‘(...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.’ (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 231933622, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” – grifos originais. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos Tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples determinação de que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória aviada pelo agravado para o levantamento dos valores devidos à agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, submeter-se a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória individualizada para a movimentação de valores pertinentes ao crédito em execução, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir à agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja regularizada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 239295324 (fls. 253/261), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702310-38.2025.8.07.0018. [2] Decisão interlocutória ID 234342392 (fls. 200/203) – autos originários. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)